Tribunal: STF
Processo: RE 1514940
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no recurso extraordinário. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental. Gratificação de função especializada. Base de cálculo vinculada ao salário mínimo. Vedação constitucional. Impossibilidade de atuação do Judiciário como legislador positivo. Inexistência de contradição entre fundamentação e dispositivo. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que determinou a preservação da base de cálculo da gratificação de função especializada, prevista na Lei Municipal 3.272/1985, até que lei posterior disponha de modo diverso, em consonância com o entendimento firmado por esta Corte no RE 565.714 (tema 25 da repercussão geral). 



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição entre a fundamentação e o dispositivo da decisão monocrática que negou provimento ao recurso extraordinário, ao reconhecer a impossibilidade de substituição judicial da base de cálculo prevista em lei e, ao mesmo tempo, manter o acórdão recorrido; e (ii) saber se é possível ao Poder Judiciário alterar a base de cálculo da gratificação de função especializada, prevista em lei municipal, em face da vedação de vinculação ao salário mínimo contida no art. 7º, IV, da Constituição Federal e na Súmula Vinculante 4.



    III. Razões de decidir



    3. Não se verifica a alegada contradição, pois a decisão agravada manteve a conclusão do Tribunal de origem por estar em harmonia com a jurisprudência desta Corte, a qual veda ao Judiciário fixar nova base de cálculo para a vantagem, devendo-se preservar, de forma provisória, a metodologia prevista em lei até que sobrevenha norma específica, conforme decidido no RE 565.714 (tema 25).



    IV. Dispositivo e tese



    4. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento. 



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, IV; Lei Municipal 3.272/1985. 



Jurisprudência relevante citada: RE 565.714, RE 526.083 AgR.